Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante é hipossuficiente financeiramente para obtenção do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
4. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
5. Se o autor/agravante é proprietário de dois imóveis, apresenta renda comprovada superior a 10 (dez) salários mínimos mensais e possui centenas de clientes em sua área de atuação profissional (advocacia), há elementos suficientes para o indeferimento do pedido de concessão do benefício.
6. Não se pode olvidar ainda que as custas judiciais possuem natureza tributária (ADI 1378 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/1995, DJ 30/05/1997 PP-23175 EMENT VOL-01871-02 PP-00225), e a requerida isenção (RE 249003 ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado 9/12/2015) deve ser assegurada apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sob pena de onerar demasiadamente o Estado com a concessão indiscriminada do benefício.
7. Nota-se, também, que a rescisória não é sucedâneo recursal, mas instituto excepcionalíssimo, que objetiva desafiar a estabilização da lide proveniente da decisão rescindenda, possuindo o depósito prévio o propósito de evitar o ajuizamento exacerbado e temerário de ações rescisórias, combatendo-se o abuso do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.